Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-27.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADMISSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como os respectivos reflexos. Ação julgada procedente na origem para reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional no grau máximo (40%). Laudo técnico pericial conclusivo no sentido de que a servidora é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADMISSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como os respectivos reflexos. Ação julgada procedente na origem para reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional no grau máximo (40%). Laudo técnico pericial conclusivo no sentido de que a servidora é exposta habitual e permanentemente a agentes insalubres, em conformidade com os critérios estabelecidos na NR 15, Anexo XIV. Aplicação do artigo 99 da Lei Municipal no 17, de 16/02/2007. Termo inicial da percepção da verba atrelado ao entendimento firmado pelo C. STJ no PUIL - Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS. Caso em que o servidor não recebia o adicional de insalubridade antes do ajuizamento da ação. Precedentes desta Câmara e E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada neste aspecto. Recurso oficial parcialmente provido e recurso da municipalidade não provido.